Tribunal: STF
Processo: Pet 9691
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. VEÍCULO APREENDIDO NA POSSE DE INVESTIGADO EM INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA TITULARIDADE DE TERCEIRO. A TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS OCORRE PELA TRADIÇÃO (ART. 1226 DO CÓDIGO CIVIL). IMPOSSÍVEL CONCLUIR QUE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DO BEM NÃO SEJA DO INTERESSE DAS INVESTIGAÇÕES (ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. O veículo em questão foi apreendido no domicílio de investigado em Inquérito (atualmente em trâmite nesta Corte), durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, após deflagração da Operação Ágio Final, ocasião em que também foram cumpridas outras medidas cautelares. 



    II. Ausência de prova segura acerca da titularidade do bem (de terceiro) e da origem lícita na sua obtenção. 



    III. Ademais, não é possível concluir, ao menos na fase atual das investigações, que a manutenção da custódia não seja mais do interesse para o caderno investigatório (art. 118 do CPP). 



    IV. Agravo regimental a que se nega provimento.